Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734572-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTA FOODS LTDA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUSTA FOODS LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0726797-60.2024.8.07.000, ajuizada contra FRANGO NO POTE LTDA – ME. A parte agravante deixou de apresentar a inicial do agravo de instrumento. É o relatório. Diante disso, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco dias) dias, para apresentar a inicial do agravo de instrumento, com as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, nos termos do art. 1.016 e 1.017, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 17:35:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador